Tribunal: TCU
Processo: 006.956/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 2 (dois) atos de admissões realizadas pelo Ministério da Saúde, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71, da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os atos no s 95812/2019 e 96093/2019 (peças 2 e 3), atinentes às admissões, sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993, de Iraci Luci Freire de Oliveira e Isalea Monteiro Pereira da Silveira, tendo em vista a perda de seus objetos; e 9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.